Tribunal: TCU
Processo: 035.403/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 23/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.403/2019-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Soares da Silva (XXX.754.976-XX); Esli Oliveira Barbosa da Silva (XXX.551.147-XX); Gregory Magalhaes Costa (XXX.736.717-XX); Mariana Elena Pinheiro dos Santos de Souza (XXX.295.307-XX); Monalisa Carolina Bezerra da Silveira (XXX.967.277-XX); Raira Pereira Rodrigues (XXX.157.717-XX); Tatiana Guimaraes Sardinha Pereira (XXX.317.707-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.